Tribunal: TJDFT
Processo: 0730501-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730501-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA RECORRIDO: JOÃO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGOS 82 E SEGUINTES DO CPC. SÚMULA 303 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. 1.Trata-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo (embargos de terceiros) sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, haja vista na origem ter havido o cumprimento da obrigação e, em consequência, a determinação de desconstituição da penhora. 2. Tendo o executado cumprido a obrigação e, em consequência, sido determinada a desconstituição da penhora, objetivo buscado com o manejo destes embargos, o prosseguimento do feito, como pretende a recorrente, não se mostra útil, tampouco necessário. 3. Da decisão de indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça foi interposto Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento e, deste julgado, a apelante não se manifestou, donde se conclui pela ocorrência da preclusão. 4. Tendo em vista a impugnação e a resistência da embargada quanto ao mérito dos embargos de terceiro, inclusive em sede de apelação, aplicam-se os ônus de sucumbência em desfavor do vencido, no caso a apelante. Na hipótese, não se aplica a Súmula no 303 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos de terceiro possuem natureza autônoma e que a defesa do bem persiste mesmo após o final da execução de sentença, razão pela qual o interesse de agir se mantém. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022 e 489, do Código de Processo Civil, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.” (AgInt no AREsp 1479374/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 17 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão recursal, pela perda superveniente do objeto destes autos e, por conseguinte, do interesse de agir, porquanto houve expressa determinação de levantamento da penhora.” (ID 11696769), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1558739/RJ (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009